Tribunal: TJBA
Processo: 0500281-46.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500281-46.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, CAMILA BRANDAO LOBO, DANIEL LIMA MAYRINCK DE ANDRADE

APELADO: IONETE MARIA BASTOS NERY SILVA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL LIMA MAYRINCK DE ANDRADE, CAMILA BRANDAO LOBO, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E ANUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BRADESCO SAÚDE S/A e por IONETE MARIA BASTOS NERY, contra sentença proferida em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo empresarial. A autora impugnou o reajuste de 77% aplicado ao atingir 59 anos e o reajuste anual de 20,89%, ambos considerados excessivos e desprovidos de justificativa técnico-atuarial. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade dos reajustes e substituindo-os por índices menores (30% e 13,55%), além de determinar a devolução simples dos valores pagos a maior. O pedido de danos morais foi rejeitado.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade dos reajustes contratualmente aplicados pela operadora de plano de saúde, considerando os critérios de faixa etária e anualidade, bem como a possibilidade de repetição em dobro dos valores e a ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O reajuste por faixa etária, embora contratualmente previsto, mostrou-se desproporcional e sem suporte técnico-atuarial, em afronta à RN nº 63/2003 da ANS e aos critérios estabelecidos no Tema 952/STJ.

O reajuste anual também não foi devidamente fundamentado, sendo legítima sua substituição por índice aplicável a contratos individuais, conforme jurisprudência consolidada.

A restituição simples dos valores pagos a maior é devida, pois ausente demonstração de má-fé ou conduta dolosa da operadora, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.

A existência de reajuste abusivo, por si só, não configura dano moral, na ausência de interrupção de tratamento, negativa de cobertura ou outro evento lesivo à dignidade da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"1. O reajuste por faixa etária em plano de saúde coletivo é passível de controle judicial e revela-se abusivo quando não acompanhado de justificativa técnico-atuarial idônea, nos termos da RN nº 63/2003 da ANS e do Tema 952/STJ.

O reajuste anual em plano coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários deve ser demonstrado de forma objetiva pela operadora, sob pena de aplicação analógica do índice previsto para contratos individuais.

A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados exige prova de má-fé, não se aplicando quando presente engano justificável.

O reajuste abusivo, por si só, não configura dano moral, salvo quando evidenciado prejuízo concreto à integridade física ou psíquica do consumidor."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, V e X, 51, IV e §1º; CPC, art. 373, II; Lei 9.656/1998; RN nº 63/2003 da ANS.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 952; STJ, Tema 1.016; Súmula 608/STJ; TJBA, Apelação Cível n.º 8118969-48.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0500281-46.2018.8.05.0229
, em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BRADESCO SAÚDE S/A
e
IONETE MARIA BASTOS NERY
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 04 de Dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator